Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704347-41.2020.8.07.0009 RECORRENTES: CLECIANE RODRIGUES DOS SANTOS, SIRLEIDE JESUS DO CARMO, SALVADOR GOMES ROCHA, MARILU GOMES DA ROCHA, FABIO LEAL SOARES, VALDENIR LEAL SOARES, LAERCIO LEAL SOARES, RAIMUNDO AFONSO MARQUES PEREIRA, CLEIDIANE DIVINO DA SILVA, PATRICIA MARTINS DOS SANTOS, ANAILDE GOMES ROCHA, DAVI LEONARDO SOBREIRO, LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, LEIDIANE LOPES DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível este Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. SERVIDÃO ANTERIOR. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 619 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REALOCAÇÃO DAS PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DO PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 554 do Código de Processo Civil, no caso de Ação Possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, será realizada a citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e a citação por edital dos demais, devendo o juiz determinar a ampla publicidade da existência da ação, podendo valer-se de anúncios em jornal e rádio locais, além da publicação de cartazes na região do conflito. 1.1. Em se tratando de pluralidade de ações judiciais para abarcar todos os ocupantes da área esbulhada e não havendo prejuízo com a ausência de publicação de edital de citação, incabível a declaração de nulidade da Sentença recorrida. 2. Não há necessidade de julgamento conjunto dos feitos conexos quando estes, apesar de tramitarem de forma separada, estão sendo processados e julgados perante o mesmo juízo, havendo congruência no entendimento a ser exarado. 3. Nos termos do verbete número 619 do entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Ou seja, descabe qualquer proteção possessória contra a Administração Pública. 4. A alocação das partes em programas habitacionais ou ainda em residências provisórias são atribuições do Poder Executivo, não sendo cabível ao Judiciário se imiscuir na questão, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes. 5. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, defendendo a inconstitucionalidade da desocupação. Assevera que não houve observância às peculiaridades existentes ao caso concreto, desconsiderando o direito constitucional à moradia digna e à dignidade dos recorrentes e suas famílias que ali residem há muitos anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, caput, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Em que pese não ser possível determinar a realocação dos réus, é válido destacar ter sido concedido prazo mais que suficiente para eles buscarem um novo domicílio, pois a apelada demonstra sua insurgência contra a ocupação irregular do local desde o ano de 2018, quando foi enviada a primeira notificação extrajudicial. Demais, a presente demanda tramita desde o ano de 2020, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos” (ID 61830383 ), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023